Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. Conflito de competência suscitado na ação de busca e apreensão.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação, oportunidade em que caberá ao consumidor avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta em seu domicílio, podendo, inclusive, optar pelo foro de eleição.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.